Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Chamo o feito à ordem. VIAÇÃO PLANETA LTDA opôs embargos de declaração (ID 20534757) sob a alegação de omissão inerente ao Conflito de Competência no 005167-02.2018.8.07.0000. Pois bem. Verifico que o Distrito Federal, parte agravada, em petição de ID 15896375, informou que foi proferida decisão no bojo do Conflito de Competência no 0005167- 02.2018.8.07.0000, em que requereu a remessa dos autos à Desembargadora Fátima Rafael, consoante restou decidido pelo Conselho Especial. Dessa forma, considerando a decisão proferida no Conflito de Competência no 0005167- 02.2018.8.07.0000, ao declarar a Desembargadora Fátima Rafael como competente para o julgamento deste agravo de instrumento, devem os autos serem encaminhados àquela douta relatoria. Portanto, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento à Desembargadora Fátima Rafael. Na oportunidade, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO PLANETA LTDA. À secretaria para que retifique a autuação de embargos de declaração para agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.